Tribunal: TJES
Processo: 5003529-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Citação Sem Observância das Prescrições Legais
Data de julgamento: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003529-06.2024.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA
AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
PROCESSO CIVIL
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
QUERELA NULITATIS
–
PLEITO DE ANULAÇÃO DE ATOS PRATICADOS NA AÇÃO

REINTEGRAÇÃO DE POSSE
DA QUAL
A AGRAVANTE
NÃO INTEGR
OU
O POLO PASSIVO
–

OMISSÃO DA
CONDIÇÃO DE CASADO PELO MARIDO –

LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO
–
DESNECESSIDADE
–
COMPOSSE NÃO DEMONSTRADA
– OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA –
INOCORRÊNCIA
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1
.
A agravante busca “
a concessão da medida antecipatória para suspender os atos executórios nos autos nº 0000797-86.2007.8.08.0048 (...) tendo em vista que a agravante somente tomou conhecimento efetivo da situação do processo e obrigatoriedade de sua participação diante da intimação de desocupação voluntária feita ao marido e portanto, verificado que o processo correu completamente a sua revelia, eis que co-possuidora do bem
” (ID nº 7731692). Sustenta, ainda, a “
nulidade absoluta do processo n. 0000797-86.2007.8.08.0048 pela ausência de sua formação regular (pressuposto de validade): citação do litisconsorte passivo necessário e unitário. Existência de vício transrescisório
” (ID nº 7731692).

2.
É cediço que “
o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada
”

(REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

3
.
Todavia, O §2º, do art. 73, do CPC, dispõe que: “
Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado
”.

4.
Considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que inicialmente na demanda originária o requerido Sr. José Geraldo não se qualificou como casado, sendo certo que quando de sua defesa e durante todo procedimento sabia de sua condição de casado, estando devidamente assistido pela Defensoria Pública, hábil a noticiar tal fato nos autos.

5
.
Se ao requerido e seu patrono é dado o ônus de apresentar o estado civil da parte e este não o fazendo, não pode agora a agravante, novamente assistida pela Defensoria Pública, valer-se da própria torpeza para desincumbir-se de sua responsabilidade e pleitear nulidade na citação. Ademais, o Sr. José Geraldo, como cônjuge detinha plenos poderes para defender os interesses de ambos no processo em relação imóvel objeto da lide que tramita desde 2007.

6
.
Além do mais, “
segundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
” (AgInt no AREsp 1576096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

7
.
Apesar de reconhecer o esforço argumentativo da agravante, entendo que, com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a composse ser melhor demonstrada durante a instrução processual.

8.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conforme brevemente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA

contra a r. decisão (ID nº 7731696) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES nos autos do processo nº 5010149-55.2022.8.08.0048, que, em sede de “
ação declaratória de nulidade
'
querela nullitatis insanabilis
'
com pedido de tutela antecipada de urgência
”, em face de
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A
.
, indeferiu o pedido da agravante a fim de que seja concedida a tutela de urgência para suspender os atos executórios nos autos nº 0000797-86.2007.8.08.0048, até julgamento final/trânsito em julgado da presente demanda.

Insurgindo-se contra referida decisão (ID nº 7731692), a agravante interpôs o presente recurso, alegando, em síntese, que:
I)
“t
ramita nesta 5ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, ação sob o nº 0000797-86.2007.8.08.0048, em que figura como requerido o SR. JOSE GERALDO SAMPAIO DE SOUZA e como autora a concessionária de serviços públicos ESCELSA S/A, a qual na oportunidade ação foi ajuizada em 15/01/2007 e nela a autora busca a reintegração de posse do imóvel situado à faixa de transmissão de energia elétrica de 138 KV, denominada CARAPINA – JOÃO NEIVA, entre as estruturas 5/2 e 5/3.”;

II)
“
Durante o transcurso do processo, a demanda foi julgada procedente, tendo transitado em julgado após julgamento dos recursos em instâncias superiores, em 29/04/2016.”;

III)
“
em 2017, a EDP pugnou pelo desarquivamento e início do cumprimento de sentença, sendo os autos remetidos à Defensoria para manifestação, ocasião em que foi alegada a nulidade de citação de litisconsorte passiva necessária, haja vista que o Sr. JOSE GERALDO, ao tempo do ingresso da ação, era casado, conforme certidão de casamento, desde 25/09/2004 com a requerente VERILDA MENESES DA SILVA SOUSA, ora agravante. No entanto, o Juízo não acolheu o pedido.
”;
IV)
“
a parte agravante somente tomou conhecimento efetivo da situação do processo e obrigatoriedade de sua participação diante da intimação de desocupação voluntária feita ao marido e portanto, verificado que o processo correu completamente a sua revelia, e sem que a agravante fosse citada dos termos da ação de reintegração de posse, eis que co-possuidora do bem
.”;
V
)
“
a ausência da citação de litisconsorte passivo necessário enseja a nulidade da sentença, nos termos do artigo 47 do CPC/73, correspondente ao artigo 115 do CPC/15. Dessa forma, o processo é nulo desde a citação e dos demais atos subsequentes, não havendo falar em coisa julgada nos autos nº 0000797- 86.2007.8.08.0048
.”;
VI
)
“
Sabe-se que em ação possessória na qual que se aprecia a legitimidade de composse, que é exercida conjuntamente e sem fracionamento do bem por todos os ocupantes, a sentença deverá ser cumprida por todos os co-possuidores considerados ilegítimos, configurando-se a hipótese de litisconsórcio necessário prevista no artigo 47 do CPC/73, correspondente aos artigos 114, 115 e 116 do CPC/15
.”;
VII
)
“
a necessidade de citar o cônjuge se dá justamente pois nas demandas possessórias em que figure no polo passivo marido e mulher, é necessária a citação de ambos, vez que comprovada a composse. Isso porque resta claro que a reintegração de posse afetará a esfera jurídica do cônjuge não citado, sendo necessária a sua citação para regular formação da relação jurídica.” e
que

VIII)
“diante da ausência da citação da agravante, não pôde exercer o contraditório e a ampla defesa nos autos do processo nº 0000797-86.2007.8.08.0048, de modo que os atos nele praticados não podem ser tido como válidos.”
.

Embasado nesses argumentos requereu a concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de reformar a decisão combatida e conceder a tutela de urgência para suspender os atos executórios nos autos nº 0000797-86.2007.8.08.0048, até o julgamento final/trânsito em julgado da presente demanda.

Por meio da decisão de ID nº 7855068, foi indeferindo o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal.

Pois bem, a agravante busca “
a concessão da medida antecipatória para suspender os atos executórios nos autos nº 0000797-86.2007.8.08.0048 (...) tendo em vista que a agravante somente tomou conhecimento efetivo da situação do processo e obrigatoriedade de sua participação diante da intimação de desocupação voluntária feita ao marido e portanto, verificado que o processo correu completamente a sua revelia, eis que co-possuidora do bem
” (ID nº 7731692).

Sustenta, ainda, a “
nulidade absoluta do processo n. 0000797-86.2007.8.08.0048 pela ausência de sua formação regular (pressuposto de validade): citação do litisconsorte passivo necessário e unitário. Existência de vício transrescisório
” (ID nº 7731692).

O Magistrado de origem, por sua vez, rejeitou a tutela provisória de urgência pleiteada nos autos do processo nº 5010149-55.2022.8.08.0048, tendo constado na r. decisão agravada (ID nº 7731696) que:

“
(...) verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência, eis que no que tange à probabilidade do direito não se encontra comprovada nesta fase, haja vista que conforme já decidido na ação sob n.: 0000797-86.2007.8.08.0048, "
nas ações possessórias, em regra, não há necessidade de promover a citação do cônjuge da parte ré, exceto no caso de composse o ou de ato por ambos praticados
. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel averbado à margem da matrícula no serviço registral configura direito real imobiliário, o que tornaria necessária a citação do cônjuge". (RMS 45.07 1/BA, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/0912014) (Negritei).

Assim sendo, dispensável a citação do cônjuge na ação possessória, e, ainda que se tratasse de composse, no mesmo recurso, se pronunciou
: “Se havia composse e a impetrante sofreu as consequências do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, tendo que desocupar o imóvel em que residia com o marido, é evidente que, nesse momento, tomou ciência inequívoca do ato impugnado, ficando inerte por vários anos, o direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos cento e vinte dias da ciência do ato impugnado”. (RMS 45.071/BA, Rei. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 0110912014). (Negritei e grifei).

Logo, é de se considerar que a demanda em apenso está em trâmite desde o ano de 2007, não havendo elementos mínimos de probabilidade do direito que possa tirar os efeitos de uma sentença já transitada em julgado e fulminada com a coisa julgada, havendo que se aguardar o mérito, para fins de deslindar a questão.

Diante do exposto, indefiro a tutela provisória de urgência pleiteada
(
...)”
.

Não se desconhece que, em regra, aquele que não foi citado tem legitimidade para ajuizar ação arguindo o vício, visto que a sentença não pode prejudicar terceiros que deveriam ter integrado a relação processual.

É cediço que “
o vício de nulidade de citação é o defeito processual de maior gravidade em nosso sistema processual civil, tanto que elevado à categoria de vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive após o escoamento do prazo para o remédio extremo da ação rescisória, mediante simples alegação da parte interessada
” (REsp 1625697/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 24/02/2017).

Sobre o tema, a doutrina ensina que:

No direito processual civil brasileiro, há, porém, duas hipóteses em que uma decisão judicial existente pode ser invalidada após o prazo da ação rescisória.

É o caso da decisão proferida em desfavor do réu, em processo que correu à sua revelia, quer porque não fora citado, quer porque o fora maneira defeituosa (art. 525, §1º, I, e art. 535, I, CPC). Nesses casos, a decisão judicial está contaminada por vício transrescisório.
1

Registre-se, que na decisão proferida na data de 17/05/2019, nos autos do processo nº 0000797-86.2007.8.08.0048, constou expressamente que:

“(...)
2. Da nulidade em razão de não ter figurado no polo passivo da demanda a esposa do réu
:

De saída, registro que o requerido olvidou de promover sua pertinente qualificação, noticiando ser casado, somente o tendo feito após mais de 10 anos do trâmite processual, quando, então, trouxe aos autos a certidão de casamento de f. 298, frise-se, somente em 08/08/2017, f. 294). Certo é que, quando de sua defesa e durante todo o procedimento sabia JOSÉ GERALDO SAMPAIO DE SOUZA sua condição de casado, não se podendo descurar que em todo o prado da ação, fora este assistido pela Defensoria Pública, portanto, defesa técnica hábil a noticiar tal fato nos autos.

Certo é que tal omissão do requerido não pode, de forma alguma, ser por ele arguida, até porque, fora por ele só dado causa, atraindo não só o disposto acima, art. 278 do Código de Processo Civil, como também o disposto no art. 276 do mesmo diploma: “
Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade,
a d
ecretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu caus
a
”
. (Negritei)

Repiso, nesta tese, as mesmas razões consignadas no item anterior, posto que, não se compraz que o réu, casado e conhecedor de tal fato, somente argua nulidade oriunda da não citação de sua esposa, nesta oportunidade, “
não se afigura razoável e muito menos de boa-fé que o executado, ciente da aventada nulidade que alegadamente permeia o processo, aguarde todo esse tempo para lançar mão de novo incidente, aduzindo questão que há muito já era de seu conhecimento
” –
vide parte do voto acima já transcrito.

Como se não bastasse, já se pronunciou o c. Superior Tribunal de Justiça que “
nas ações possessórias, em regra, não há necessidade de promover a citação do cônjuge da parte ré, exceto no caso de composse ou de ato por ambos praticados
. Ademais, o contrato de promessa de compra e venda de imóvel averbado à margem da matrícula no serviço registral configura direito real imobiliário, o que tornaria necessária a citação do cônjuge
”
. (RMS 45.071/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014) (Negritei).

Assim sendo, dispensável a citação do cônjuge na ação possessória, e, ainda que se tratasse de composse, no mesmo recurso, se pronunciou: “
Se havia composse e a impetrante sofreu as consequências do cumprimento da ordem liminar de reintegração de posse, tendo que desocupar o imóvel em que residia com o marido, é evidente que, nesse momento, tomou ciência inequívoca do ato impugnado, ficando inerte por vários anos
.

O direito de requerer mandado de segurança extingue-se decorridos cento e vinte dias da ciência do ato impugnado
”
. (RMS 45.071/BA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 01/09/2014). (Negritei e grifei).

À luz do exposto, do mesmo modo, inacolho a tese reverberada pelo réu (...)”.

O §2º, do art. 73, do CPC, dispõe que:

Art. 73. O cônjuge necessitará do consentimento do outro para propor ação que verse sobre direito real imobiliário, salvo quando casados sob o regime de separação absoluta de bens. (...);

§ 2º Nas ações possessórias, a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nas hipóteses de composse ou de ato por ambos praticado.

Considero que não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, na medida em que inicialmente na demanda originária o requerido JOSÉ GERALDO não se qualificou como casado, sendo certo que quando de sua defesa e durante todo procedimento sabia de sua condição de casado, estando devidamente assistido pela Defensoria Pública, hábil a noticiar tal fato nos autos.

Logo, se ao requerido e seu patrono é dado o ônus de apresentar o estado civil da parte e este não o fazendo, não pode agora a agravante, novamente assistida pela Defensoria Pública, valer-se da própria torpeza para desincumbir-se de sua responsabilidade e pleitear nulidade na citação, ademais, o Sr. José Geraldo, como cônjuge detinha plenos poderes para defender os interesses de ambos no processo em relação imóvel objeto da lide que tramita desde 2007
.

Além do mais, como já citado, “
s
egundo a jurisprudência do STJ, em regra, nas ações possessórias não há necessidade de citação do cônjuge da parte ré, salvo nos casos de composse ou de ato praticado por ambos os cônjuges
” (AgInt no AREsp 1576096/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020).

Apesar de reconhecer o esforço argumentativo da agravante, entendo que, com base apenas nos documentos colacionados à inicial, não é possível extrair o grau de certeza necessária apta o deferimento da liminar pretendida, devendo, assim, a composse ser melhor demonstrada durante a instrução processual. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. QUERELA NULLITATIS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE AJUIZADA EM FACE DA SUA CÔNJUGE. CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. ART. 10, §2º DO CPC/1973. COMPOSSE NÃO DEMONSTRADA. BEM PÚBLICO. MERA TOLERÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DETENÇÃO. 1. Tratando-se de demanda possessória, o Código de Processo Civil, em seu art. 10, § 2º, estabelece que a participação do cônjuge do autor ou do réu somente é indispensável nos casos de composse ou de ato por ambos praticados, hipóteses estas que não foram comprovadas no caso em testilha. 2. A composse é a situação pela qual duas ou mais pessoas exercem de forma simultânea poderes possessórios sobre a mesma coisa, há o condomínio de posses. 3. A ocupação ilegal ou não autorizada de terreno público configura ato de mera detenção. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJDF; APC 2014.01.1.146114-3; Ac. 960.450; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 20/07/2016; DJDFTE 24/08/2016).

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
N
E
G
O
PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
VERILDA MENESES DA SILVA DE SOUSA
, mantendo-se incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)